Tribunal: TJDFT
Processo: 0718652-93.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA SEGURANÇA DOS DADOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. Os autores narraram que foi realizada a compra de um Iphone 12 no site da empresa ré, mediante a utilização fraudulenta do nome do 1o autor e cartão de crédito da 2a autora, em razão de falha na proteção de seus dados pessoais. Requereram reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID35706063) interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la a pagar R$3.000,00 aos autores, à título de danos morais, sendo R$1.500,00 para cada.
4. Nas razões recursais, alegam ausência de provas da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Asseveram que o valor arbitrado a título de indenização encontra-se em discordância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Por fim, aduz que a correção monetária e os juros de mora sobre o “quantum debeatur” devem incidir a partir da data do arbitramento. Pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Restou incontroverso que os dados pessoais do 1o autor/recorrido foram utilizados de modo indevido por terceiro de má-fé para efetuar a compra fraudulenta de um celular IPHONE 12, no valor de R$5.399,00, no site da empresa ré/recorrente (nota fiscal – ID35705175), cujo pagamento ocorreu através do cartão de crédito da 2a autora/recorrida (ID35705173, p. 02/06).
7. No caso, a utilização dos dados pessoais do 1o autor/recorrido de modo indevido por terceiro de má-fé, somada ao comprometimento de considerável quantia do limite do cartão de crédito do 2a autora/recorrida, evidencia defeituosa prestação de serviço relacionada à segurança das atividades de comércio eletrônico ofertadas (art. 14, CDC).
8. Tais circunstâncias evidenciam situação de extremo desgaste, insegurança e aflição que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano e atinge a esfera pessoal dos consumidores, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da reparação por danos morais fixado em R$3.000,00 (três mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Nada a prover quanto aos juros de mora e correção monetária, porquanto já tiveram incidência definida a partir da data do arbitramento.
13. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.